Tribunal: STJ
Processo: 5000830-64.2020.8.21.0018
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2809517 - RS (2024/0454042-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A
ADVOGADO
: LUIZ FELIPE CONDE - RJ087690A
AGRAVADO
: JOSE CLAUDIO SCHUMACHER
AGRAVADO
: MARI MACHADO
ADVOGADO
: ANDRÉ JOSEMAR BACKES - RS0065977
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de cobrança.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: Súmula 83/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
06/08/2025
12/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
13 de agosto de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA49483070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/08/2025 17:15:36
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: cb1b8385-35d4-443b-9d78-3bd5a4e143f2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2809517 - RS (2024/0454042-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A
ADVOGADO
: LUIZ FELIPE CONDE - RJ087690A
AGRAVADO
: JOSE CLAUDIO SCHUMACHER
AGRAVADO
: MARI MACHADO
ADVOGADO
: ANDRÉ JOSEMAR BACKES - RS0065977
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de cobrança.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: Súmula 83/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por PRUDENTIAL DO BRASIL
SEGUROS S/A, contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu do agravo
em recurso especial.
: de cobrança, ajuizada por MARI MACHADO e JOSE CLAUDIO
Ação
SCHUMACHER, em face do agravante.
negou provimento à apelação interposta pelos agravados e
Acórdão:
deu parcial provimento à apelação da agravante, nos termos da seguinte ementa
(e-STJ fls. 710-720):
APELAÇÕES CÍVEIS. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. ÓBITO EM
ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ. AGRAVAMENTO DO RISCO PELO
SEGURADO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 620/STJ. INDENIZAÇÃO DEVIDA. CORREÇÃO
MONETÁRIA. TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
- O contrato de seguro objetiva garantir o pagamento de prêmio ao segurador, cuja
contraprestação será a de indenizar o segurado na hipótese de ocorrer, no futuro,
acontecimento danoso e incerto. Ou seja, na ocorrência do sinistro, deverá a
seguradora efetuar a liberação da cobertura securitária correspondente.
Documento eletrônico VDA48207702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/06/2025 18:58:52
Código de Controle do Documento: 464edf79-61ca-4bd5-a4e6-dadd11b04542

- Nos contratos de seguro de vida, a embriaguez do segurado não exime o
segurador do pagamento de indenização prevista em contrato de seguro de vida
(Súmula 620 do STJ). Em não se tratando de seguro de veículo, mas sim, de seguro
de vida, não há relevância para o pagamento da indenização securitária se o
segurado estava ou não sob efeito de álcool ou se a embriaguez foi determinante
para a ocorrência do acidente. Indenização devida.
- Atualmente, a taxa referida no art. 406, do Código Civil, no entender majoritário
do STJ, é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - Selic, por
ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais. Por consequência,
deve ser utilizada para atualização da condenação aqui cominada.
- Honorários sucumbenciais mantidos, uma vez que em consonância tanto com os
parâmetros delineados no art. 85, do CPC, quanto com as teses fixadas pelo e. STJ
quando do julgamento do Tema 1.076.
APELO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. APELO DA PARTE RÉ PARCIALMENTE
PROVIDO. UNÂNIME.

não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, relativos
à Súmula 83/STJ (e-STJ fls. 902-903).
: a parte agravante aduz que a decisão agravada ignora a
Agravo interno
essência dos argumentos apresentados e não considera que abordou as questões
que envolvem a controvérsia, demonstrando insatisfação com a decisão anterior.
Defende que “apresentou argumentos robustos que, embora não
tenham sido direcionados a cada ponto específico da decisão anterior, abordaram
as questões centrais que permeiam a controvérsia” (e-STJ fl. 910).
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
fundamento no art. 932, III, do CPC, ante a ausência de impugnação do seguinte
fundamento da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/RS: i) Súmula 83/STJ.
- Da Súmula 83/STJ
Em seu agravo em recurso especial, a parte agravante não refutou a
incidência da Súmula 83/STJ, pois não indicou precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos referidos na decisão agravada, de forma a comprovar que o
acórdão recorrido diverge da orientação jurisprudencial desta Corte Superior,
tampouco realizou qualquer distinção entre o precedente aplicado à hipótese e a
questão jurídica decidida neste processo.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 868.542/RJ, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp 2.257.194/GO, Quarta Turma, DJe de
.
1/8/2017
26/10/2023
Documento eletrônico VDA48207702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/06/2025 18:58:52
Código de Controle do Documento: 464edf79-61ca-4bd5-a4e6-dadd11b04542

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt
no AREsp n. 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp n.
18/8/2023
1.895.548/GO, Quarta Turma, DJe de
.
18/3/2022

DISPOSITIVO
Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA48207702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/06/2025 18:58:52
Código de Controle do Documento: 464edf79-61ca-4bd5-a4e6-dadd11b04542

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.809.517 / RS
Número Registro: 2024/0454042-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50008306420208210018
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A
ADVOGADO : LUIZ FELIPE CONDE - RJ087690A
AGRAVADO
: JOSE CLAUDIO SCHUMACHER
AGRAVADO
: MARI MACHADO
ADVOGADO : ANDRÉ JOSEMAR BACKES - RS0065977
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A
ADVOGADO : LUIZ FELIPE CONDE - RJ087690A
AGRAVADO
: JOSE CLAUDIO SCHUMACHER
AGRAVADO
: MARI MACHADO
ADVOGADO : ANDRÉ JOSEMAR BACKES - RS0065977
TERMO
Documento eletrônico VDA49464603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:38:31
Código de Controle do Documento: 97fd370d-54f3-4d04-9318-5a258e104f97

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
06/08/2025
12/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49464603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:38:31
Código de Controle do Documento: 97fd370d-54f3-4d04-9318-5a258e104f97